Tribunal: TJPA
Processo: 0000025-23.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000025-23.2016.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: MIKELY DE JESUS DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000025-23.2016.8.14.0087

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

APELANTE:
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, NOVA RAZÃO SOCIAL DE ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A – ECONOMISA

ADVOGADO: GIOVANNI SIMÃO TRIGINELLI – OAB/MG 110.499

APELADA: MIKELY DE JESUS DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO: WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA – OAB/PA 18660

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E DE CONEXÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBIDA DA ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO. PORTARIA 547/2011 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO DE R$ 10.000,00. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Rejeitada a preliminar de incompetência, ante a ausência de interesse da União manifestada nos autos;

2.
Rejeitada a preliminar de litisconsórcio necessário, uma vez que a responsabilidade atribuída aos réus é solidária;

3.
Rejeitada a preliminar de conexão, ante a desnecessidade de julgamento conjunto com o processo alegadamente conexo, que já foi julgado;

4.
Preliminar de ilegitimidade passiva analisada juntamente ao mérito, visto que com ele se confunde;

5.
No mérito, verifica-se a responsabilidade solidária da instituição financeira ré pela ausência de entrega de unidade habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida, uma vez que a instituição financeira não atuou meramente no repasse de recursos, incumbindo-lhe também analisar a viabilidade técnica e acompanhar a execução, nos termos do art. 5.2 da Portaria n° 547/2011 do Ministério das Cidades;

6.
Dano moral devido no valor razoável e proporcional de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

7.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, NOVA RAZÃO SOCIAL DE ECONOMIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A – ECONOMISA
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru, que julgou procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por MIKELY DE JESUS DOS SANTOS COSTA contra a apelante e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

Na exordial (Id. 5423010), a autora alegou que foi contemplada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida e a ré apelante indicou a ré QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO para a construção das casas. Porém, após mais de três anos, a obra não foi entregue. A autora requereu indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em contestação (Id. 5423012), a apelante arguiu a ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil e sustentou que a instituição financeira é mera repassadora de recursos, não tendo obrigação de construir as casas para os beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida.

A ré QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO não apresentou contestação.

Em sentença (Id. 5423020), o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O ré ECONOMISA interpôs Apelação (Id. 5423023) arguindo, preliminarmente: 1) a nulidade da sentença por incompetência do Juízo, visto que é competência da Justiça Federal solucionar os conflitos derivados do Programa Minha Casa Minha Vida, por haver interesse da União, que deve integrar o polo passivo como litisconsorte necessário; 2) pelo litisconsórcio passivo necessário em relação ao Município de Limoeiro do Ajuru, o Estado do Pará e a Companhia de Habitação do Estado do Pará; 3) pela ilegitimidade passiva, considerando que os agentes financeiros têm como única função repassar os recursos liberados pelo Ministério das Cidades em favor da construtora escolhida, não sendo executores do programa; 4) pela necessidade de julgamento conjunto com o feito de nº 001154781.2015.8.14.0087, ajuizado pelo Município de Limoeiro do Ajuru tendo como objeto o cumprimento do TAC firmado com a instituição financeira. No mérito, aduziu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de ato ilícito e de nexo causal com o dano alegado, a culpa exclusiva do Município de Limoeiro do Ajuru, que selecionou imóvel inapto à construção das unidades habitacionais e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Não se constata a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação, tendo em vista que a União manifestou-se expressamente no sentido de não possuir interesse na causa (Id. 5423017). Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Há litisconsórcio necessário em caso de expressa disposição legal ou na hipótese de litisconsórcio unitário, quando a decisão de mérito deve ser igual para todos os litisconsortes. No presente caso, não se configura nenhuma das hipóteses para sustentar o litisconsórcio necessário em relação ao Município de Limoeiro do Ajuru, o Estado do Pará e a Companhia de Habitação do Estado do Pará, tratando-se de litisconsórcio facultativo, inclusive porque a responsabilidade atribuída aos réus é solidária, hipótese em que é facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE CONEXÃO

São conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC). Em consulta ao processo de nº 001154781.2015.8.14.0087 (sistema Libra), constato que os autos se encontram arquivados, após a prolação de sentença que reconheceu a perda do objeto.

A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça reza que: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”.

Portanto, não há que se falar em necessidade de julgamento conjunto com a presente ação. Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente arguiu a ilegitimidade passiva em razão de haver atuado meramente como agente financeiro e não como executora do programa. A preliminar em questão se confunde com o mérito e será juntamente a ele analisada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade imputada à apelante recorrente pela ausência de entrega de unidade habitacional à autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Restou comprovado que a autora foi contemplada como beneficiária do programa, visto que seu nome consta da lista de beneficiários de Id. 5423012, p. 61.

As informações constantes do ofício (Id. 5423010, pp. 20-21) encaminhado pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru à presidência da COHAB, em 04/09/2014, indicam que, mais de cento e vinte dias após a emissão e entrega dos cheques à QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, responsável pela construção das unidades habitacionais, as obras não foram iniciadas. Consta do mesmo ofício, ainda, que a recorrente era responsável pelos recursos do programa no município.

Nos termos do art. 5.2 da Portaria n° 547/2011 do Ministério das Cidades, que dispõe sobre as diretrizes gerais do Programa Minha Casa, Minha Vida para municípios com população de até cinquenta mil habitantes, incumbe às instituições financeiras e agentes financeiros habilitados por meio de oferta pública de recursos analisar a viabilidade técnica, jurídica e documental das propostas selecionadas, bem como acompanhar a execução das obras e serviços necessários a produção das unidades habitacionais. Desse modo, não procede o argumento do recorrente quanto à responsabilidade exclusiva do Município de Limoeiro do Ajuru, uma vez que o banco não atuou meramente no repasse de recursos financeiros, mas tinha efetivamente a atribuição legal de analisar a viabilidade técnica e acompanhar a execução, sendo também responsável pela ausência da entrega.

A ausência de entrega da obra não se trata de mero dissabor, tendo em vista a frustração da expectativa da aquisição do imóvel pela parte autora, ensejando a reparação por danos morais, conforme o disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado pela sentença a título de indenização, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com responsabilidade solidária entre os réus, não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer a autora e tal importância, a despeito de causar à instituição financeira certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica e sendo compatível com os valores fixados por este Tribunal em casos similares. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – ARGUIÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – UNIDADE HABITACIONAL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – TAXA SELIC ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PA, Apelação Cível nº 0000002-77.2016.8.14.0087, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 11/07/2023).

Isto posto,
CONHEÇO
da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024